Tribunal: STF
Processo: RE 1406025
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1.  A Ordem dos Advogados do Brasil Seção do Distrito Federal formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em sede de controle de constitucionalidade, assim resumido:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OBJETO. EXPRESSÃO INSERTA EM DISPOSITIVO DE LEI LOCAL. DISPOSIÇÃO MATERIAL. DESCONFORMIDADE. EXPRESSÃO ALBERGADA NO ARTIGO 33 DA LEI DISTRITAL Nº 1.254/96, QUE DISPÕE SOBRE O ICMS. COMPREENSÃO. INTERPRETAÇÃO DISSONANTE COM A LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL (ARTIGOS. 126, INCISO III, e 135, INCISO III, §5º) E COM A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 87/1996 (LEI KANDIR). COMPREENSÃO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DO CONTRIBUINTE. ATO NECESSÁRIO PARA AFERIÇÃO DO PRÓPRIO VALOR DO IMPOSTO. REGIME DE COMPENSAÇÃO DO TRIBUTO. CONDIÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA E ESCRITURAÇÃO, SE O CASO. DECLARAÇÃO DO IMPOSTO. PREVISÃO INSERTA NA LEI LOCAL. INOVAÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INEXISTÊNCIA. CONDIÇÃO INERENTE À NATUREZA DO TRIBUTO E DA REGULAR ESCRITURAÇÃO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA. ATO NORMATIVO LOCAL IMPUGNADO EM FACE DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL E DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. COMPREENSÃO DE DISPOSITIVO LEGAL ORIGINÁRIO DE LEI FEDERAL. PEDIDO. IMPROCEDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA.

Em suas razões recursais, alega ter o pronunciamento de origem violado os arts. 146, III, “a” e “b”; e 155, § 2º, I, II, e XII, “c”, da Constituição Federal.

Assevera que a expressão “imposto declarado”, constante no art. 33 da Lei n. 1.254/1996, abre margem para que o legislador do Distrito Federal imponha limitações efetivas ao exercício do direito à não cumulatividade do ICMS. Aduz que ausente na legislação nacional indicação de que somente os débitos com imposto declarado podem ser objeto de compensação com créditos do ICMS.

Sustenta que  pretensão dos autos cinge-se à inconstitucionalidade parcial de artigo da Lei Distrital n. 1.254/1996 por conflitar com o disposto na lei complementar federal ao criar condição para exercício do direito à compensação do ICMS.

Postula a reforma do acórdão recorrido para que seja declarada a inconstitucionalidade da expressão “imposto declarado” contida no art. 33 da Lei nº 1.254/1996.

É o relatório do essencial. Decido. 

2. O Tribunal de origem julgou improcedente o pedido ao concluir que a expressão “imposto declarado” — contida na legislação impugnada como condição para fruição da compensação tributária —, não encerraria qualquer obrigação acessória ao contribuinte, e se traduziria como ato legítimo, vez que apenas reproduziu exigência contida na Lei Orgânica do Distrito Federal, e, consequentemente, na Lei complementar n. 87/96, quanto à comprovação do efetivo recolhimento do ICMS na operação antecedente através de documentação idônea. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:

O Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS consubstancia tributo guiado pelo princípio da não-cumulatividade, segundo o qual, havendo incidência do imposto, haverá automaticamente direito a crédito nas operações e nas prestações posteriores também tributadas pela mesma espécie tributária, dando ensejo à compensação do que for devido em cada operação tributável com o montante cobrado e pago nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal, segundo a previsão inserta na Constituição Federal (CF, art. 155, II, e § 2º, I).
Por efeito do princípio da não-cumulatividade, albergado constitucionalmente, o ICMS é regido por um sistema de créditos que permite ao sujeito passivo realizar o abatimento do montante devido e já pago em operações anteriores que geraram o tributo na operação subsequente em que também haja subsistência à incidência da mesma exação, à medida em que o norte da não-cumulatividade é permitir ao contribuinte se creditar do imposto anteriormente cobrado, e quitado, em operações e serviços anteriores, possibilitando-o compensação com os valores futuros que deverá recolher aos cofres públicos a título do mesmo imposto, evitando-se, destarte, a indevida duplicidade de incidência e arrecadação.
 O ICMS encerra tributo sujeito a lançamento por homologação, resultando que a importância declarada e eventualmente paga pelo sujeito passivo está sujeita à homologação da autoridade fiscal via de ato vinculado, que poderá realizar o lançamento ou a revisão de ofício, e, em decorrência da atividade de autolançamento do imposto, o contribuinte deve realizar as obrigações tributárias acessórias positivadas na emissão de documentos fiscais relativos à operação ou prestação que realizar e efetuação da escrituração fiscal, que têm por objetivo, precipuamente, facilitar a apuração da obrigação tributária principal e possibilitar a comprovação do cumprimento dessa obrigação à autoridade fazendária.
Para a compensação do ICMS é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao ativo permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação, dentro das normas aplicáveis e regulamentares, e, sob esse sistema tributário, abate-se do montante devido pelo contribuinte o valor pago em operações anteriores envolvendo a mesma mercadoria ou serviço, em suas compras de bens ou serviços já tributados pelo imposto, fenômeno jurídico que traduz-se na compensação do imposto.
Seguindo a diretriz constitucional, a Lei Orgânica do Distrito Federal, que, de sua vez, reproduzira regramento albergado na Lei Complementar nº 87/1996, fixara regramento por meio do qual a obrigação tributária relativa ao ICMS pode ser liquidada mediante pagamento em dinheiro ou mediante compensação até o montante do crédito escriturado, e, nesse caso, a compensação na forma de direito de crédito assegurado ao contribuinte é condicionada exclusivamente à idoneidade da documentação e, se for o caso, à escrituração nos prazos e condições estabelecidos na legislação, donde deflui a apreensão de que o contribuinte local do ICMS deve cumprir as obrigações acessórias previstas no regulamento do imposto, como a obrigação de emitir os documentos fiscais relativos a operação ou prestação que realizar e efetuar a escrituração fiscal, como medida necessária à própria apuração da obrigação tributária principal e comprovação à autoridade fazendária do realização do tributo.
 Se se trata o ICMS de imposto por homologação, o contribuinte deve promover o lançamento do tributo ao ocorrer o fato gerador, realizando a exação, se o caso, ficando ressalvado ao fisco homologá-lo, quando poderá cotejar a correção do apurado e lançado, e a atividade de lançamento, implicando a apuração e reconhecimento do tributo, por certo que compreende a declaração do imposto, inclusive porque deve estar lastreada em documentação fiscal idônea e, nos termos do regulamento, à regular escrituração, daí porque a expressão “imposto declarado” consignada no dispositivo legal local que a comporta não descerra nenhuma condição que não encontre ressonância no texto constitucional, na lei orgânica distrital e na lei complementar federal que trata da espécie, pois se afina linearmente com a natureza do tributo e com as condições necessárias para sua compensação na expressão da não cumulatividade que também lhe é inerente.
Sob a reserva de atribuições exclusivas contempladas pela Lei Orgânica do Distrito Federal, a expressão “imposto declarado pelo contribuinte”, albergada no artigo 33 da Lei Distrital nº 1.524/1996, não encerra, em absoluto, obrigação tributária acessória debitada ao contribuinte como condição para que obtenha a compensação do ICMS, diante das particularidades relacionadas ao fato de que trata de tributo sujeito a lançamento por homologação, deixando patente que a expressão remete à declaração do imposto pelo próprio contribuinte no momento do fato gerador do tributo e compreende-se na previsão de que deve manter escrituração idônea, não encerrando inovação legal, guardando, conseguintemente, conformidade com a regulação orgânica, não despontando, destarte, inconstitucional material e formalmente. (grifei)

Este Pretório Excelso, ao apreciar o RE 601.967/RS, caso líder do Tema n. 346/RG, decidiu que, embora a Constituição Federal tenha previsto o direito de os contribuintes compensarem créditos de ICMS, também conferiu às leis complementares a disciplina da questão:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE E REGIME DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. DISCIPLINA POR LEI COMPLEMENTAR. (...)
    1. A Constituição Federal trouxe, no artigo 155, §2º, I, a previsão do princípio da não-cumulatividade relativamente ao ICMS e, em seu inciso XII, alínea c, determina que compete à lei complementar regulamentar o regime de compensação do tributo. 
2. Dessa forma, embora a Constituição Federal tenha sido expressa sobre o direito de os contribuintes compensarem créditos decorrentes de ICMS, também conferiu às leis complementares a disciplina da questão.
3. O contribuinte apenas poderá usufruir dos créditos de ICMS quando houver autorização da legislação complementar. (...) (RE 601.967, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, DJe de 4 de setembro de 2020, Tema n. 346/RG)

Conforme decidido no paradigma, embora a Carta Federal tenha previsto o direito de os contribuintes compensarem créditos de ICMS, também conferiu às leis complementares a disciplina da questão, e estando a lei impugnada nos presentes autos em conformidade com a lei complementar n. 87/96 acerca da compensação tributária, consoante assentado na origem, não há falar em vício de inconstitucionalidade.

Assim, na linha da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, o princípio da não cumulatividade não encerra, por si só, o direito ao creditamento do ICMS, vez que cabe a lei complementar autorizar a fruição dos créditos. Outrossim, sendo esse direito limitado ao recolhimento do tributo na operação anterior, há a necessidade de comprovação pelo contribuinte do efetivo recolhimento tributário, pois somente com a sua declaração é que a administração fazendária terá o conhecimento da ocorrência do fato gerador, para assim reconhecer o direito à compensação na operação subsequente.

Sendo assim, o acórdão recorrido decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, não merecendo reparos.

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinários.

4. Ao recurso interposto em processo de controle de constitucionalidade, na origem, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.	

5. Publique-se.

Brasília, 1º de outubro de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente